Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
II) EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DISCUSSÃO ACERCA DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO USO DE SERVIÇO DE SOFTWARE – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REPASSE LIMINAR DE QUANTIA PLEITEADA QUE ESGOTARIA A PRÓPRIA LIDE – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - O atendimento imediato da pretensão recursal, concernente ao repasse integral dos valores que a empresa recorrente entende como devidos, resultaria no próprio esgotamento da lide, hipótese que envolveria risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003462-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MJS VITORIA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME - CNPJ: 20.758.294/0001-22 (AGRAVANTE), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (AGRAVADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DISCUSSÃO ACERCA DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO USO DE SERVIÇO DE
SOFTWARE
– QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REPASSE LIMINAR DE QUANTIA PLEITEADA QUE ESGOTARIA A PRÓPRIA LIDE – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O atendimento imediato da pretensão recursal, concernente ao repasse integral dos valores que a empresa recorrente entende como devidos, resultaria no próprio esgotamento da lide, hipótese que envolveria risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MJS VITÓRIA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001639-61.2022.811.0041, ajuizada em face de
IFOOD.COM. AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A
., indeferiu o pedido de tutela antecipada, com que pretendia suspender os descontos e determinar o repasse integral das vendas efetuadas conforme contrato de prestação de serviços.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a relação jurídica com a empresa agravada se estabeleceu por meio de contrato de adesão, com o objetivo de utilizar uma plataforma
web
, para fins de divulgação do restaurante, venda e entrega dos seus produtos.

Alega que os repasses feitos pela agravada não estão sendo realizados da forma convencionada, causando-lhe, assim, severos prejuízos à sua atividade econômica.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, com que pretendia suspender os descontos efetuados e determinar o repasse integral das vendas realizadas conforme contrato de prestação de serviços.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, isso porque, não há prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne aos descontos e repasses efetuados pela empresa agravada.

Com efeito, daquilo que é possível extrair das razões do recurso, a parte autora, ora recorrente, alega que os descontos realizados pelo uso da plataforma digital de vendas estão em desacordo com o percentual permitido, razão pela qual, tem recebido repasses menores. Além disso, a empresa agravada também estaria repassando parte do valor devido, diretamente a uma instituição financeira, em razão do contrato de empréstimo bancário havido entre a agravante e a referida instituição.

Disso tudo, não é possível extrair qualquer informação precisa e minimamente organizada a respeito do
quantum
que efetivamente a agravante deveria receber de forma líquida.

Aliás, a alegação de que a agravada estaria repassando parte dos valores devidos à agravante diretamente a uma instituição financeira carece de maiores esclarecimentos, o que, certamente, se dará no curso a lide, quando da instrução probatória.

Ademais, o atendimento imediato da pretensão recursal, concernente ao repasse integral dos valores que a empresa recorrente entende como devidos, resultaria no próprio esgotamento da lide, hipótese que envolveria risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022